Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0717392-66.2025.8.07.0000 PACIENTE: WESLLAYNE RICHELLY DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de WESLLAYNE RICHELLY DE OLIVEIRA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (roubo em concurso de agentes e corrupção de menor). O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 71485355. O Juízo prestou informações, conforme id 71554438. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, nos termos do parecer de id 71857824. Em id 72099131, foi juntada decisão que revogou a prisão preventiva da paciente. É o relatório. Decido. Da análise dos autos principais n. 0722988-28.2025.8.07.0001, verifica-se que, de fato, em decisão proferida no dia 23/05/2025, o Juiz da 4a Vara Criminal de Brasília homologou a promoção do arquivamento do feito, por ausência de justa causa, e, em consequência, revogou a prisão preventiva da paciente. O alvará de soltura foi expedido, conforme documento anexado em id 236955591 dos autos principais. Nesse contexto, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que resulta em sua prejudicialidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator